Tribunal: TJMT
Processo: 1000759-58.2019.8.11.0111
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000759-58.2019.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE RIBAMAR SENA - CPF: 968.811.431-68 (APELANTE), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE), JOSE RIBAMAR SENA - CPF: 968.811.431-68 (APELADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.
DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA VISÍVEL ICTO OCULI. CONTRATAÇÃO INVÁLIDA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDOS.

1. No caso concreto
ao cotejar a assinatura da parte recorrente constante do contrato com a da procuração da parte autora, é possível verificar a olho nu que possuem diferenças.

2. No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia a parte autora/recorrente comprovar que sofreu os danos morais.

3. Sentença mantida.

4. Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Civil interposto por e Recurso de Apelação Civil interposto
José Ribamar Sena
(Id. 170854791) e Recurso de Apelação Civil interposto
Banco Cetelem
(Id. 170854793)

em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/ /MT na ação de declaratória de inexistência de contrato de empréstimo c/c repetição de indébito

e indenização por danos morai
s
nº
1000759-58.2019.8.11.0111
, movida em desfavor do
Banco Cetelem,
que julgou parcial procedentes os pedidos contidos na inicial para: “a) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS no montante de R$ 9.833,47, (nove mil oitocentos e trinta e três reais e quarenta e sete centavos), contrato n. 51- 829843688/18; b) CONDENAR A PARTE REQUERIDA a restituir,
em dobro
, todas as parcelas indevidamente descontadas, devidamente atualizadas com juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos contados a partir do desembolso/pagamento de cada parcela.” A sentença condenou ainda a parte requerida
ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor total da condenação.

O primeiro recorrente pugna pela reforma da sentença para o fim de condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O banco recorrido apresentou contrarrazões pelo desprovimento.

Inconformado com a sentença o segundo recorrente,
Banco Cetelem,
pugna pela reforma da sentença argumentando em síntese que:
1)
a contratação é válida;
2)
não há falar em restituição de valores.

Ao final requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A parte apelante/autora ajuizou
ação de declaratória de inexistência de contrato de empréstimo c/c repetição de indébito e indenização por danos morai
s.

Após, a devida instrução processual sobreveio sentença combatida neste recurso.

O caso dos autos decorre do contrato de empréstimo consignado nº 51-829843688/18 supostamente firmado entre as partes (Id. 170854769, pág. 4 e seguintes).

Após detida análise dos autos verifico não haver necessidade da realização de perícia grafotécnica conforme será demonstrado.

Pois bem.

Passo a análise do recurso interposto pelo banco recorrente, posto que é prejudicial ao recurso interposto por José Ribamar Sena.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANCO CETELEM

O recurso do banco recorrente deve ser desprovido.

Isso é assim, ao cotejar a assinatura da parte autora/recorrida constante do contrato com a da procuração da recorrida, é possível verificar a olho nu que possuem diferenças. Confira-se:

Assinatura do contrato:

Assinatura constante da procuração:

Destarte, a divergência da assinatura é visível “icto oculi”, como se constata do confronto das assinaturas constantes do contrato e da procuração, motivo pelo qual não há como reconhecer a validade da contratação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE FALSIFICADO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS.
DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA VISÍVEL ICTO OCULI
. ERRO QUE IMPLICOU NA INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. ABALO EXTRAPATRIMONIAL IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR BEM RECONHECIDO. Cabe à instituição financeira conferir a assinatura lançada no cheque apresentado a desconto, sob pena de responder pelos danos que sua omissão venha a causar. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR ARBITRADO NA ORIGEM QUE SE MOSTRA EXCESSIVO E DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO IMPERIOSA. PROVIMENTO DO APELO NO PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - APL: 00017104820138240069 Sombrio 0001710-48.2013.8.24.0069, Relator: Jorge Luis Costa Beber, Data de Julgamento: 28/07/2016, Segunda Câmara de Direito Civil)

Destarte, não sendo válida a contratação o banco recorrente deverá efetuar a devolução dos valores.

E, como em seu recurso o banco recorrente não fez pedido alternativo para que a devolução se desse na forma simples a sentença deve ser mantida para o fim de determinar a devolução em dobro.

Assim, o recurso interposto pelo Banco Cetelem deve ser desprovido.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR JOSÉ RIBAMAR SENA

A parte recorrente requer a condenação do banco apelado ao pagamento de indenização por danos morais argumentando que os descontos indevidos acarretaram transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.

Razão não assiste ao recorrente.

Inobstante em casos similares já ter reconhecido a existência de dano moral, após detida análise da questão, revejo meu posicionamento e não identifico a existência de dano moral, pois no caso dos autos sequer houve a inscrição do nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

Frise-se que muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor não há nos autos nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que não ocorreu a inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, assim cabia ao autor/apelante comprovar que sofreu os danos morais, todavia não o fez.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. TARIFA DE CADASTRO. DANOS MORAIS. [...]
Danos morais: o fato de os contratos firmados entre as partes conterem cláusulas consideradas abusivas não enseja o dever de indenizar por parte da instituição financeira, impondo-se, em verdade, o recálculo do valor devido.
Recurso de apelação parcialmente provido.(Apelação Cível, Nº 70081406399, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 27-06-2019, Data de Publicação: 01/07/2019) (Destaquei)

Esse também é o entendimento desta E. Primeira Câmara Cível registrado em julgado de minha relatoria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO 6º INCISO V DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]

6.
A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais.

7.
No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia ao autor/apelado comprovar que sofreu os danos morais
.

8. Sentença reformada.

9. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1023268-96.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 13/07/2020) (Destaquei)

Com efeito, entendo pela
inexistência de dano moral
, loto o recurso interposto por José Ribamar Sena deve ser desprovido.

Com estas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
José Ribamar Sena e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Civil interposto
Banco Cetelem.

Considerando que o banco recorrente foi sucumbente na primeira instância e teve o seu recurso desprovido de rigor a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, 11 do CPC, razão pela qual majoro os honorários advocatícios fixados para o importe de 12%
sobre o valor total da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023